Tribunal: TJSP
Processo: 2043094-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – Descabimento – Suspensão de julgamento determinada em recursos extraordinários mencionados nas razões recursais, envolvendo expurgos inflacionários de planos econômicos, que não se aplica em hipótese de sentença transitada em julgado, como no caso concreto.
AGRAVO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – Descabimento – Suspensão de julgamento determinada em recursos extraordinários mencionados nas razões recursais, envolvendo expurgos inflacionários de planos econômicos, que não se aplica em hipótese de sentença transitada em julgado, como no caso concreto.
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação coletiva – Matéria que já foi assim decidida na sentença da Ação Civil Pública, e que não pode ser alterada sob pena de violação à coisa julgada - Entendimento, outrossim, nesse sentido pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – Questão que não foi alvo de impugnação específica na impugnação apresentada pelo executado – Inovação recursal – Não conhecimento.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – PRESCRIÇÃO – Inocorrência – Prazo prescricional que na espécie é vintenário – Inteligência do art. 177, do CC – Entendimento jurisprudencial do STJ.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - ÍNDICE DE CORREÇÃO – Erro de cálculo apontado que não foi efetivamente demonstrado.
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TABELA PRÁTICA DO TJ/SP – Pretensão deduzida pelo banco de que sejam utilizados os índices da caderneta de poupança – Descabimento – Tabela Prática do TJ/SP que se revela mais adequada para atualizar monetariamente os débitos para fins de cobrança judicial – Entendimento pacificado pela 17a Câmara de Direito Privado.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – VERBA HONORÁRIA - Não arbitrada na decisão agravada. Não conhecimento.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Compensação de valores – Diferença pretendida pelo agravado – Discussão descabida em virtude do manto da coisa julgada que sobre o tema recaiu – Índices envolvidos que igualmente já foram anteriormente definidos - Índices sobre os quais cabia alguma consideração que ficarão na forma estabelecida neste julgado.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Litigância de má-fé - Ocorrência – Agravante que insiste em querer debater questões já definidas, com tentativa de induzir o juízo a erro e utilizando-se do recurso de modo protelatório – Pagamento de multa no importe de 9,9% do valor corrigido da causa – Inteligência dos art. 80, inc, II e VII; e 81, ambos do CPC
Agravo conhecido em parte, e na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2043094-03.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada LUIZA MARIA ASSEF PIEROTTI E OUTROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043094-03.2019.8.26.0000 - Santos 2/12
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: LUIZA MARIA ASSEF PIEROTTI E OUTROS
VOTO no 128.239
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL SUSPENSÃO DO PROCESSO Descabimento
Suspensão de julgamento determinada em recursos extraordinários
mencionados
nas
razões
recursais,
envolvendo
expurgos
inflacionários de planos econômicos, que não se aplica em
hipótese de sentença transitada em julgado, como no caso
concreto.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
JUROS
MORATÓRIOS TERMO INICIAL Data da citação para a ação
coletiva Matéria que já foi assim decidida na sentença da Ação
Civil Pública, e que não pode ser alterada sob pena de violação à
coisa julgada - Entendimento, outrossim, nesse sentido pacificado
pelo STJ em análise de recurso repetitivo.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
JUROS
REMUNERATÓRIOS TERMO FINAL Questão que não foi
alvo de impugnação específica na impugnação apresentada pelo
executado Inovação recursal Não conhecimento.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL JUROS REMUNERATÓRIOS PRESCRIÇÃO
Inocorrência Prazo prescricional que na espécie é vintenário
Inteligência do art. 177, do CC Entendimento jurisprudencial do
STJ.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL - ÍNDICE DE CORREÇÃO Erro de cálculo
apontado que não foi efetivamente demonstrado.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

CORREÇÃO
MONETÁRIA TABELA PRÁTICA DO TJ/SP Pretensão
deduzida pelo banco de que sejam utilizados os índices da
caderneta de poupança Descabimento Tabela Prática do TJ/SP
que se revela mais adequada para atualizar monetariamente os
débitos para fins de cobrança judicial Entendimento pacificado
pela 17a Câmara de Direito Privado.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
VERBA
HONORÁRIA - Não arbitrada na decisão agravada. Não
conhecimento.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043094-03.2019.8.26.0000 - Santos 3/12
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA Compensação
de valores Diferença pretendida pelo agravado Discussão
descabida em virtude do manto da coisa julgada que sobre o tema
recaiu Índices envolvidos que igualmente já foram anteriormente
definidos - Índices sobre os quais cabia alguma consideração que
ficarão na forma estabelecida neste julgado.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA Litigância de
má-fé - Ocorrência Agravante que insiste em querer debater
questões já definidas, com tentativa de induzir o juízo a erro e
utilizando-se do recurso de modo protelatório Pagamento de
multa no importe de 9,9% do valor corrigido da causa

Inteligência dos art. 80, inc, II e VII; e 81, ambos do CPC
Agravo conhecido em parte, e na parte conhecida, desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
Sustenta o agravante, em síntese: Suspensão do processo;
ilegitimidade ativa e passiva; incompetência territorial; cancelamento da
distribuição por falta de recolhimento de custas processuais; prescrição;
necessidade de liquidação de sentença; para o julgamento da lide; que o marco
inicial dos juros de mora deve ser a intimação para pagamento, ou a citação do
banco; descabimento dos juros remuneratórios; discutindo seu termo final e
prescrição; que a correção monetária somente pode incidir a partir do
ajuizamento da ação, e pelos índices da caderneta de poupança; descabimento da
condenação honorária.
É O RELATÓRIO.
Anotado não ser caso de suspensão do julgamento do recurso por
envolver expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos cuja análise
estaria a ser feita no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em diversos recursos
extraordinários aludidos no corpo do agravo.
Isto se afirma na medida em que, claramente, em indicados recursos
extraordinários, a suspensão naqueles ditada atinge tão somente os processos em
que não tenha havido trânsito em julgado da sentença, situação que não se ajusta
ao presente caso, onde de há muito transitada em julgado a sentença que constitui
o título sob execução.
Confira-se a esse respeito, v.g., o teor do despacho do Min. Dias
Toffoli, no RE no 626.307/SP:
Assim sendo, é necessária a adoção das seguintes
providências:
a) Omissis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043094-03.2019.8.26.0000 - Santos 4/12
b) O sobrestamento de todos os recursos que se
refiram ao objeto desta repercussão geral, excluindo-
se, conforme delineado pelo Ministério Público, as
ações em sede executiva (decorrente de sentença
transita em julgado) e as que se encontrem em fase
instrutória.
c) Omissis.
Pois bem.
No tocante à suspensão do processo, destaque-se que em análise ao
REsp no 1.438.263-SP, aquela E. Corte, por seus Ministros, como constou
expressamente da certidão de julgamento referente ao ProAfR no RESp no
1.438.263-SP, “..., por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos
(RISTJ, art. 257-C) para definir sobre a legitimidade do não associado para a
execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação
na condição de substituta processual, determinando a suspensão do
processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem
sobre a idêntica questão de direito e que estejam pendentes de apreciação em
todo território nacional, no segundo grau de jurisdição ou no nesta Corte”.
Sendo assim, apenas recursos especiais e agravos em recurso
especial estão com seu trâmite suspenso, nada além disso.
No que se refere ao procedimento da execução dos valores
postulados pelo poupador no processo, vêm os autos prosseguindo na forma de
liquidação de sentença, tal como pretendido pelo agravante, faltando-lhe,
portanto, nesse aspecto, interesse recursal.
Quanto ao marco inicial dos juros moratórios, consoante a sentença
proferida na Ação Civil Pública em questão, e a orientação confirmada pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo no
1.370.899-SP, está definida sua incidência a partir da data da citação efetuada
naqueles autos.
Conferir, a propósito:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE
POUPANÇA
-
PLANOS
ECONÔMICOS
-
EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR
DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO
COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A
CONTAGEM
DESDE
A
DATA
DE
CADA
CITAÇÃO
PARA
CADA
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
-
RECURSO
ESPECIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043094-03.2019.8.26.0000 - Santos 5/12
IMPROVIDO.
1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos
Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98),
a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da
mesma
natureza,
estabelecendo
as
mesmas
consequências jurídicas, como ocorre relativamente à
data de início da fluência de juros moratórios
incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas
de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos.
2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública
de
natureza
condenatória,
condenando
o
estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de
Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos
Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo
cumprimento, relativamente a cada um dos titulares
individuais das contas bancárias, visa tão-somente a
adequar a condenação a idênticas situações jurídicas
específicas, não interferindo, portando, na data de
início da incidência de juros moratórios, que correm a
partir da data da citação para a Ação Civil Pública.
3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da
defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada
pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive
assegurando a execução individual de condenação em
Ação Coletiva, não podem ser interpretados em
prejuízo da realização material desses direitos e, ainda,
em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva,
que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a
confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que
levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento
individual e pela judicialização multitudinária, que é
de rigor evitar.
3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo
de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada
pela
Lei
11.418,
de
19.12.2006),
declara-se
consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora
incidem a partir da citação do devedor na fase de
conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se
fundar em responsabilidade contratual, se que haja
configuração da mora em momento anterior."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043094-03.2019.8.26.0000 - Santos 6/12
4.-
Recurso
Especial
improvido”.
(REsp
no
1370899/SP, Corte Especial, rel. Min. Sidnei Beneti, j.
21/05/2014).
Ora, como esta questão já estava estipulada anteriormente na antes
referida sentença, esta que transitou em julgado há vários anos, é evidente que
não poderia haver mais discussão alguma sobre o tema.
Basta esta constatação para proclamar-se aqui a persistência da
coisa julgada, e, assim, a determinação de que o marco inicial de fluência dos
juros moratórios é correspondente, na hipótese, à data de citação na Ação Civil
Pública adrede apontada.
Por outra banda, no que tange ao termo final dos juros
remuneratórios, verifica-se que tal matéria não foi alvo de impugnação específica
na defesa ofertada pelo agravante, de modo que não dela não se pode conhecer,
tratando-se de inovação recursal.
No mais, não há que se falar em prescrição dos juros
remuneratórios, uma vez que os mesmos foram concedidos na ação civil pública,
esta que já transitou em julgado.
Não fosse por isso, a prescrição não seria a quinquenal e sim a
vintenária, aplicando-se, no caso, a regra do art. 177, do Código Civil de 1916,
não a do art. 178, § X, inc. III, deste mesmo Codex, conforme orientação pacífica
do Superior Tribunal de Justiça a este respeito, como se pode extrair do seguinte
julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CADERNETAS DE POUPANÇA. PRETENSÃO DE
PAGAMENTO
DE
DIFERENÇAS
DE
RENDIMENTOS.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA.
1. A Segunda Seção desta Corte de Justiça, no
julgamento
dos
Recursos
Especiais
Repetitivos
1.107.201/DF e 1.147.595/RS, de relatoria do
eminente Ministro SIDNEI BENETI, nos casos em
que se discute recebimento de diferenças de perdas
decorrentes dos planos econômicos em cadernetas de
poupança, consolidou orientação de que é vintenária a
prescrição nas ações individuais em que são
questionados os critérios de remuneração da caderneta
de poupança e são postuladas as respectivas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043094-03.2019.8.26.0000 - Santos 7/12
diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o
prazo decadencial quinquenal atinente à ação civil
pública.
2. As decisões em que o egrégio Supremo Tribunal
Federal reconhece a repercussão geral e determina a
suspensão dos processos relacionados à restituição de
expurgos inflacionários (RE 591.797/SP e 626.307/SP,
Relator o eminente Ministro DIAS TOFFOLI e Ag
754.745, Relator o eminente Ministro GILMAR
MENDES) não inviabilizam a análise do presente
recurso, no qual se discute apenas prazo prescricional.
3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no AI no 1.260.362-RS, Quarta Turma, rel.
Min. Raul Araújo, j. 05/09/2013).
No que concerne à pretendida aplicação dos índices da caderneta de
poupança para fins de correção monetária, ao invés da Tabela Prática do Tribunal
de Justiça estabelecida na decisão agravada, não tem razão o agravante porque
esta última é a que se revela adequada para atualizar monetariamente, para fins
de cobrança judicial, os débitos decorrentes das diferenças de expurgos
inflacionários, não pagas aos poupadores, como no caso dos autos.
Outrossim, esta 17a Câmara de Direito Privado já consolidou
entendimento no sentido do quanto acima exposto:
Ementa: Agravo de instrumento. Ação civil pública.
Expurgos Inflacionários. Liquidação de sentença
transitada em julgado. Prevenção desta c. Câmara para
apreciação dos recursos oriundos do processo no
0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou perante a 6a
Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Adoção do índice de 42,72% para cálculo da diferença
não creditada quando da edição do Plano Verão em
relação às cadernetas com aniversário na primeira
quinzena de janeiro de 1989. Com direito o poupador,
deduzido o índice efetivamente aplicado à época, ao
recebimento da diferença de 20,3609%. Suspensão do
andamento da execução. Ordem supedaneada nos
Recursos Especiais nos. 1.391.198-RS e 1.370.899-SP,
assim
também
no
Extraordinário
no
573232.
Inviabilidade - regular prosseguimento na origem.
Alcance do "decisum" e foro da ação o poupador
pode habilitar-se para o cumprimento da r. sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043094-03.2019.8.26.0000 - Santos 8/12
que tem efeito "erga omnes", no foro de seu domicílio.
Filiação ao IDEC/Legitimidade ativa. Desnecessidade
da comprovação de filiação do poupador ao IDEC.
Precedentes do STJ e desta Corte. Custas iniciais.
Necessidade
de
recolhimento.
Possibilidade
de
diferimento, nos termos do artigo 5o da Lei Estadual no
11.608/2003, que não conta rol taxativo. Tese
majoritária desta c. Câmara. Prescrição da execução
individual - o prazo prescricional para execução
individual em ação civil pública é de cinco (cinco)
anos contados do trânsito em julgado da r. sentença.
Título executivo judicial. Execução lastreada em
sentença condenatória genérica proferida em autos de
ação civil pública transitada em julgado. Desnecessidade da liquidação por artigos ou
arbitramento, bastando a apresentação de simples
cálculos para a apuração do valor devido, nos termos
do art. 475-B do CPC. Juros remuneratórios.
Cabimento. Necessidade de plena recomposição do
saldo em caderneta de poupança. Cômputo à razão de
0,5% ao mês, de forma capitalizada, a partir de
fevereiro de 1989 até a data do efetivo pagamento.
Correção
monetária.
Atualização
devida
para
preservação do valor intrínseco da moeda. Utilização
dos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, desde fevereiro de 1989 até o
efetivo pagamento. Juros moratórios devidos, em
postura adotada por este e. Câmara a partir de então,
da citação na fase de conhecimento, e não da
executória, até o efetivo pagamento, em cômputo
simples.
Cumulação entre juros remuneratórios, moratórios e
correção monetária. Possibilidade - jurisprudência
dominante desta c. Corte. Honorários advocatícios -
verba devida em sede de execução de sentença nas
hipóteses de não pagamento espontâneo do débito pelo
Banco. Oferta de impugnação a caracterizar contraditório; cumpre, ainda que parcialmente
acolhida, arbitrar-se verba honorária em favor do
poupador, no importe equivalente a 10% sobre o
proveito
econômico
por
ele
obtido.
Valor
incontroverso da condenação. Cabe ao preclaro juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043094-03.2019.8.26.0000 - Santos 9/12
"a quo", oportunamente, a pedido do poupador,
determinar seu levantamento. Recurso improvido.
(Apel. no 2200474-31.2015.8.26.0000, 17a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Tércio Pires, j. 30/03/2016).
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil
pública. Expurgos Inflacionários. Liquidação de
sentença transitada em julgado. Prevenção desta C.
Câmara para apreciação dos recursos oriundos do
processo no 0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou
perante a 6a Vara da Fazenda Pública da Comarca da
Capital. Adoção do índice de 42,72% para cálculo da
diferença não creditada quando da edição do Plano
Verão em relação às cadernetas com aniversário na
primeira quinzena de janeiro de 1989. Após a dedução
do índice efetivamente aplicado à época, o poupador
faz jus ao recebimento da diferença de 20,3609%.
Suspensão do andamento da execução. Determinação
com fulcro nos Recursos Especiais no 1.391.198-RS, e
no 1.370.899-SP, e Recurso Extraordinário no 573232.
Irrazoabilidade. Feito que deve prosseguir na origem.
Efeitos da sentença e foro da ação. O poupador pode
habilitar-se para o cumprimento da r. sentença, que
tem efeito "erga omnes", no foro de seu domicílio.
Filiação ao IDEC/Legitimidade ativa. Desnecessidade
de comprovação de filiação do poupador ao IDEC.
Precedentes do STJ e desta Corte. Custas iniciais.
Necessidade
de
recolhimento.
Possibilidade
de
diferimento nos termos do artigo 5o da Lei Estadual no
11.608/2003,
que
não
possui
rol
taxativo.
Entendimento majoritário desta Câmara. Prescrição da
execução individual. O prazo prescricional para
execução individual em Ação civil pública é de 5
(cinco) anos, contados do trânsito em julgado da r.
sentença. Título executivo judicial. Execução lastreada
em sentença condenatória genérica proferida em Ação
Civil Pública que transitou em julgado. Desnecessidade de liquidação por artigos ou arbitramento. Juros remuneratórios. Cabimento.
Necessidade de plena recomposição do saldo em
caderneta de poupança. Cômputo à razão de 0,5% ao
mês, de forma capitalizada, a partir de fevereiro de
1989 até a data do efetivo pagamento. Correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043094-03.2019.8.26.0000 - Santos 10/12
monetária. Atualização devida para preservação do
valor intrínseco da moeda. Utilização dos índices da
Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, desde fevereiro de 1989 até efetivo pagamento.
Juros moratórios. Decisão que fixou o termo inicial
dos juros moratórios a partir da intimação na
execução. Cumulação entre juros remuneratórios,
moratórios e correção monetária. Possibilidade. A
jurisprudência dominante desta Corte permite a
cumulação de juros remuneratórios, moratórios e
correção monetária pela Tabela Prática. Liquidação do
débito. Desnecessidade de liquidação por artigos ou
arbitramento. Mero cálculo aritmético, nos termos do
art. 475-B do CPC, cujo rito garante celeridade ao
trâmite
desta
fase
processual.
Inexistência
de
complexidade na apuração do débito. Perícia.
Determinada realização de perícia contábil, para a
verificação do valor real do débito, considerados os
critérios estabelecidos na inicial e na sentença coletiva.
É do devedor o ônus de antecipar o pagamento dos
honorários periciais. REsp 1.274.466-SC, julgado pelo
rito dos recursos repetitivos. Honorários advocatícios.
Verba devida em sede de execução de sentença nas
hipóteses de não pagamento espontâneo do débito pelo
Banco. Apresentação de impugnação que caracteriza
verdadeiro contraditório. Ainda que a impugnação seja
parcialmente acolhida, a verba honorária deve ser
arbitrada em favor do poupador, no importe de 10%
sobre o proveito econômico por ele obtido. Valor
incontroverso da condenação. Caberá ao MM. Juízo a
quo determinar o levantamento do valor incontroverso,
a pedido do poupador, oportunamente. Recurso não
provido. (Apel. no 2201188-25.2014.8.26.0000, 17a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Ramon Mateo
Junior, j. 26/01/2016).
Ora, diante desta realidade extraída da prova constante dos autos,
não há como acolher-se as sustentações trazidas no agravo.
Deixo de conhecer o pedido quanto ao afastamento da multa
prevista no artigo 523, do CPC, eis que não ventilada na decisão agravada.
Com relação a não ser devida a diferença pretendida pelo agravado
não há o que se discutir, uma vez que este tema central da lide existente entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043094-03.2019.8.26.0000 - Santos 11/12
partes já foi debatido amplamente pelas partes na fase instrutória do processo, e
definitivamente equacionado na sentença proferida na Ação Civil Pública,
decisão essa última, inclusive, com trânsito em julgado, sendo absurdamente
descabida a tentativa de vir a discutir o agravante questão coberta pelo manto da
coisa julgada, conduta que qualifica má-fé, pela qual merece sanção.
Por ser deste modo, nada há para ser, nesse momento, estipulado a
respeito de ser devida ou não a diferença exigida, no que tange aos índices
envolvidos, igualmente, já foram anteriormente definidos e aqueles sobre os
quais cabia alguma consideração ficarão na forma estabelecida neste julgado.
Finalmente,
apenas
para
evitar
futuros
questionamentos
desnecessários, observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de
jurisdição, todos dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, CONHEÇO EM PARTE do agravo, e, na parte
conhecida, ao mesmo NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Outrossim, uma vez que a insistência do agravante em querer
debater questões já definidas em sentença, configura litigância de má-fé, pois
estaria a induzir a erro o juízo mediante alteração de verdade que já está
reconhecida judicialmente, como ainda utiliza-se do recurso, neste ponto, de
modo manifestamente protelatório, estando seu proceder a configurar o quanto
previsto no art. 80, inc. II e VII, do Código de Processo Civil, razão pela qual
fica o agravante CONDENADO a pagar ao agravado multa no valor
correspondente a 9,9% do valor corrigido da causa, em conformidade com o
quanto autoriza e dispõe o caput do art 81, do Código de Processo Civil.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista
no §11, do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de
majoração da verba honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido
parágrafo previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba
honorária em grau de recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em
primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO
NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
AGRAVADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ENUNCIADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043094-03.2019.8.26.0000 - Santos 12/12
ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO.
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios
nos termos do §11 do art. 85 do CPC de 2015 quando
o recurso é oriundo de decisão interlocutória sem a
prévia fixação de honorários.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no
1.507.973-RS, Rel. Min. João Otavio de Noronha,
Terceira Turma, j. em 19.05.2016)
No caso dos autos, não houve fixação da verba honorária em
primeiro grau na decisão agravada, pelo que não há que se falar em majoração
nesta fase recursal.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator